Tribunal: TJES
Processo: 5009640-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009640-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GESSICA PAULINO ALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5009640-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GESSICA PAULINO ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE JAGUARÉ - VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: JANAINA DOS REIS SANTOS - ES34791

VOTO

Conforme relatado, a presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar
, foi impetrada em favor da paciente
GÉSSICA PAULINO ALVES,
presa preventivamente pela suposta prática das condutas previstas pelo artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II e artigo 129, §13°, na forma do artigo 69, todos do CPB, em face de ato do
d. JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ,
apontado como autoridade coatora.

Alega a douta defesa, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante delito, e está sendo imputado contra si a prática dos crimes tipificados no

artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II e artigo 129, §13°, na forma do artigo 69, todos do CPB.

Alega a douta defesa, em síntese, que a paciente é primária e ostenta bons antecedentes, com residência fixa e atividade ocupacional lícita, e ainda sim teve seu pedido de liberdade provisória negado.

Aduz que a paciente sofre de ansiedade generalizada, anexando aos autos prontuário médico.

Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas nos moldes do artigo 282, §6º, do CPP, tendo em vista que a decretação da custódia cautelar é medida excepcional.

Requer a combativa defesa, em sede de liminar, a ordem do presente
Habeas Corpus
para que seja determinada, de imediato, a revogação da preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, confirmando a liminar.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, conforme evento de ID nº 3574859.

As informações foram prestadas pela autoridade indigitada coatora
, conforme evento de em ID nº 3702921.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras dO ilustre Procurador de Justiça, Dr Fábio Vello Corrêa, opinou pelo não conhecimento da ordem postulada, conforme evento de ID Nº 3739445.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem pelos motivos a seguir expostos.

Depreende-se do fato narrado na informações prestadas pela autoridade dita coatora (constante no mov. 3702921), que a paciente fora presa em flagrante delito em 07 de agosto de 2022, após ter discutido com sua genitora e, na posse de uma faca, tentou contra a vida da mesma, sendo impedida por seu padrasto, que acabou sendo esfaqueado no tórax.

Por esses fatos, a denunciada
fora denunciada em razão de ter praticado, em tese, os crimes tipificados no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II e, artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II e, artigo 61, inciso II, alínea “e”, todos do Código Penal. Reforça, ainda, a autoridade coatora, que a paciente possui histórico de agressões contra sua genitora, ora vítima.

Ademais, conforme se extrai do Termo de Audiência de Custódia, o douto Juízo da Custódia considerou a prisão em flagrante perfeita e sem vícios. Ato contínuo, homologou a prisão em flagrante e passou a analisar a conversão em prisão preventiva, restando assim decidido conforme ID Nº 3462932:

“[...] Conforme narra o APFD, a autuada estaria discutindo com sua mãe, momento em que teria mordido a mão de sua mãe e desferido socos em sua cabeça. Ato contínuo, a custodiada teria começado a quebrar vários objetos de sua casa, momento em que o companheiro de sua mãe, o Sr. ALANDIONES DE BACKER tentou defendê-la, instante em que foi esfaqueado no tórax. Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas ao DPJ. [...]. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura da autuada poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, tendo o próprio Delegado responsável pela ocorrência, representado pela Prisão Preventiva da autuada, considerando a gravidade dos crimes supostamente praticados. Outrossim, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. [...]”

Constato, do compulsar dos autos, que a Douta Magistrada não se furtou em fundamentar a decisão, decidindo pela manutenção da prisão da paciente com fulcro no art. 312 diante da necessidade de garantia da ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da Lei penal.

Diante do exposto, verifico que a Juíza da Custódia procedeu, satisfatoriamente, à análise dos requisitos e dos fundamentos da medida constritiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), conforme a previsão legal disposta no art. 312 do CPP, não se podendo desconsiderar que o delito imputado a paciente (
dupla tentativa de homicídio qualificado
) é doloso e punível com pena de reclusão, bem como se revela de especial gravidade, por sua própria natureza.

Cumpre destacar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que o fato da paciente possuir bons antecedentes, bem como ser trabalhadora e possuir residência fixa, por si só, não obstam a segregação cautelar, vez que estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Nesse prisma, colaciono julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos semelhantes:

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 648.592/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em especial diante da gravidade dos fatos em concreto e das circunstâncias do caso narradas pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante da ora paciente. Sendo assim, conclui-se pela impossibilidade da paciente de cumprimento de medidas cautelares mais brandas, em especial pelo histórico de agressões que possui contra sua genitora, ora vítima.

Logo, inequívoca a necessidade de manutenção da medida cautelar extrema, não restando espaço a sua substituição por medidas cautelares diversas, haja vista que estas seriam insuficientes a resguardar a ordem pública, bem como a instrução penal e a aplicação da lei penal.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

À luz do exposto, pedindo vênia ao d. Procurador de Justiça parecerista,
CONHEÇO DO PRESENTE
HABEAS CORPUS
,
PORÉM DENEGO A ORDEM IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A
Juíza da Custódia procedeu, satisfatoriamente, à análise dos requisitos e dos fundamentos da medida constritiva (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), conforme a previsão legal disposta no art. 312 do CPP, não se podendo desconsiderar que o delito imputado a paciente (dupla tentativa de homicídio qualificado) é doloso e punível com pena de reclusão, bem como se revela de especial gravidade, por sua própria natureza.

3. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, em especial diante das circunstâncias que subsidiam os indícios de periculosidade da acusada, indicando a impossibilidade de cumprimento de medidas cautelares mais brandas, insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

5.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5009640-74.2022.8.08.0000, em que são partes as acima citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator.